Tribunal: STF
Processo: RE 88556
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO PELA ALINEA "A", SEM
INDICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE  VIGENCIA  DENEGADA.  PRETENDIDA  CONEXAO
ENTRE DEMANDAS, INSUSCETIVEL DE  APRECIAÇÃO  EM  EXTRAORDINÁRIO,  POR
DEPENDER DO EXAME DE ELEMENTOS DEDUZIDOS NA LIDE, QUE NÃO  CONFIGURAM
QUESTÃO FEDERAL.
          - "SISTEMA   FINANCEIRO   DE   HABITAÇÃO.    CONTRATO    DE
HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECARIA.
          - A EXECUÇÃO PARA A COBRANÇA PODE SER INTENTADA NOS  MOLDES
DA LEI 5.741/71, MESMO QUE O CONTRATO SEJA ANTERIOR  A  ESSE  DIPLOMA
LEGAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL."
          - RECURSO   EXTRAORDINÁRIO    CONHECIDO   EM  PARTE,   PELA
DIVERGENCIA, MAS DESPROVIDO.